Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, foi conhecido e provido o recurso para reformar sentença que havia determinado a suspensão de descontos em conta corrente, julgando improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à existência de autorização para débitos em conta salário e a natureza dos descontos realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa, clara e coerente as teses relativas à licitude dos descontos realizados, consignando que a Res. BACEN 4.790/2020 não confere direito potestativo ao consumidor para cancelar unilateralmente autorização de débito previamente pactuada, inclusive via contratação de cartão de crédito.
5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, utilizados com o objetivo de rediscutir fundamentos já examinados, é cabível a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.